Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721921-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: GLAUCIA NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente no fornecimento, pelo plano de saúde agravante, do medicamento Noripurum para a autora, ora agravada. O agravante ressalta que segue as normas e é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme menciona a Lei n. 9.656/1998. Alega que a agravada requer medicamento para tratamento de anemia simples, sem qualquer relação com tratamento antineoplásio. Afirma que o medicamento em questão possui exclusão expressa no instrumento contratual e nas normas regulamentares que conferem suporte normativo aos serviços de saúde suplementar. Sustenta que a pretensão da agravada deve levar em consideração a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial e visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 36926654; 36926655). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os referidos critérios (perigo de dano e probabilidade do direito) também devem ser considerados para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, como dispõe o art. 300, § 3o, do mesmo diploma legal. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Extrai-se dos autos que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante e possui diagnóstico de ferropenia com sintomas que incluem astenia e queda de cabelo. Foi realizado tratamento pela via oral, que apresentou efeitos colaterais gastrointestinais e pouca melhora do quadro. A médica que assiste a agravada recomendou o tratamento com o fármaco em questão na forma endovenosa, a ser administrado em clínicas apropriadas pela equipe de enfermagem e supervisão médica (id 128762116 dos autos originários). Não se trata, portanto, de fornecimento de medicamento para uso domiciliar. A probabilidade do direito da agravada ficou evidenciada em razão de sua necessidade no recebimento do medicamento indicado pela médica assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que a agravada apresenta. Ressalte-se que o objeto da prestação dos serviços prestados pelo agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e que não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ademais, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se fundamenta na teoria do risco-proveito da agravada, além de ser reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do medicamento pleiteado. Os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator